Tribunal: TJBA
Processo: 8240195-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8240195-15.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e outros

Advogado(s): CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA, MARCOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: EDUARDO ANTONIO DA SILVA e outros

Advogado(s):CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA, MARCOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE NÃO CONCLUÍDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR IDOSO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conclusão da portabilidade de linha telefônica e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão da não prestação adequada do serviço contratado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a não conclusão da portabilidade de número telefônico, sob alegação de entraves técnicos com a operadora de origem, afasta a responsabilidade da fornecedora; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na origem deve ser mantido ou majorado diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilização objetiva da fornecedora pelos defeitos na prestação do serviço.

4. No tocante à alegação de culpa de terceiro, verifica-se sua fragilidade, uma vez que a própria ré admite a existência de entraves técnicos (IDs 103579444 e 103579452), circunstância inerente ao risco da atividade e caracterizadora de fortuito interno.

5. Quanto à execução do serviço, a fornecedora assume integral responsabilidade pela conclusão da portabilidade, sendo irrelevantes dificuldades operacionais com a operadora de origem para fins de exclusão do dever de indenizar.

6. No que se refere ao alegado fornecimento de número provisório, não há comprovação idônea nos autos, e, ainda que existente, tal medida não satisfaz o objeto contratual, consistente na manutenção do número original do consumidor.

7. No plano fático, evidencia-se a persistência da falha desde setembro de 2025, com manutenção da pendência até o ajuizamento da demanda, o que revela privação prolongada de serviço essencial de telecomunicação. Os documentos de IDs 103579429 a 103579432 demonstram sucessivas tentativas administrativas frustradas, sem solução adequada pela fornecedora.

8. Diante desse contexto, a conduta da ré revela gravidade concreta, marcada pela inércia na resolução do problema e pela frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à continuidade do serviço.

9. Nessas circunstâncias, o dano moral mostra-se configurado, pois a privação indevida e prolongada de serviço essencial ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera existencial do consumidor.

10. Ainda, a situação evidencia o desvio produtivo do consumidor, caracterizado pelo dispêndio anormal de tempo e energia na tentativa de solucionar falha imputável à fornecedora. Soma-se a isso a condição de consumidor idoso, fator que intensifica os efeitos da falha do serviço e agrava o prejuízo experimentado.

11. À luz dessas premissas, o valor fixado na sentença (R$ 2.000,00) revela-se insuficiente, considerada a extensão do dano, o tempo de privação do serviço essencial, o desvio produtivo e a vulnerabilidade do consumidor, impondo-se a majoração da indenização para patamar de R$ 4.000,00, mais compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com as funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso do autor parcialmente provido e recurso do réu desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º; CC, arts. 389 e 406, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 1.012, § 3º, 85, § 11, 931 e 937.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8240195-15.2025.8.05.0001, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados
TIM S.A
e
EDUARDO ANTONIO DA SILVA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO D
O
AUTOR
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06/BI-238